Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-72.2022.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. COGNIÇÃO LIMITADA. INEXEQUIBILIDADE DO OBJETO SOCIAL. DISSOLUÇÃO TOTAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PENDENTE DE JULGAMENTO. SUCUMBÊNCIA.
I – O julgamento antecipado da lide não gerou prejuízos processuais às autoras, visto que a ação de dissolução de sociedade consiste em procedimento específico e de cognição limitada, por isso desnecessária dilação probatória para a solução da controvérsia. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
II – A retirada da sócia proprietária da gleba de terras destinada à construção do empreendimento imobiliário caracteriza a inexequibilidade do objeto social específico da empresa, que, aliada à incontroversa ruptura da afeição social, enseja a declaração de dissolução total da sociedade, art. 1.034, inc. II, do CPC.
III – As questões relativas ao suposto descumprimento das obrigações assumidas no contrato de parceria comercial estão pendentes de apreciação na ação de obrigação de fazer, com pedido subsidiário de conversão em perdas e danos (processo no 0725733-83.2022.8.07.0001), na qual as partes disporão de ampla dilação probatória.
IV – Diante da concordância das partes quanto à dissolução da sociedade, total ou parcial, há sucumbência recíproca e equivalente, por isso ficam responsáveis pelo pagamento das despesas processuais em rateio.
V – Apelação das autoras provida. Apelação da ré parcialmente provida.